Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COISA JULGADA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DE DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIDADE JULGADORA DO PAD. DESVINCULAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DISCIPLINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. LEGALIDADE. MÁ-FÉ DO APELANTE DEMONSTRADA. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A produção de provas destina-se ao convencimento do julgador, que pode, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, utilizando-se do princípio da persuasão racional, entende que é desnecessário a produção de provas requerida pelo autor e que as provas dos autos são suficientes para a formação de sua convicção e resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A temática acerca da compatibilidade de horários para os exercícios dos cargos de Auxiliar de Enfermagem – Assistente Intermediário de Saúde da SES/DF com o de professor na SEE/DF, in casu, encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, haja vista que foi submetida ao Poder Judiciário, cujas decisões transitaram em julgado, com provimento desfavorável ao autor.

3. O poder de autotutela administrativa, que reconhece à Administração o poder-dever de declarar a nulidade de seus próprios atos, quando considerá-los ilegais, não se aplica ao presente caso.

4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia se não restar comprovado, nos autos, que o julgado utilizado como paradigma é similar com a situação sob análise.

5. No PAD, a autoridade julgadora pode utilizar Nota Técnica proferida pela Administração Pública, como fundamento da sua decisão, não significando que deixou de apreciar o caso, podendo, ainda, divergir do Relatório Final da Comissão do PAD, haja vista que o ordenamento jurídico apenas exige que o julgador motive o seu entendimento (art. 5o, LV, da CF).

6. A má-fé resta demonstrada quando o servidor público, ciente do desacolhimento de suas teses pelo Poder Judiciário e da consequente ilegalidade da acumulação, prosseguiu no exercício dos dois cargos públicos, deixando de atender às notificações encaminhadas pela administração para que optasse por um deles, não havendo que se falar, portanto, em estabilização da situação de fato, tampouco em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

7. A pena de demissão é prevista no art. 202 da LC n. 840/2011 (art. 132, XII, da Lei n. 8.112/1990) para as infrações graves, dentre as quais se insere a acumulação ilegal de cargos (art. 193, II), sendo que eventual aplicação de circunstância atenuante interfere apenas na gradação da pena, mas não tem o condão de modificar o tipo de pena estabelecida para cada infração.

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.